Tribunal: TCU
Processo: 008.497/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5480/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.497/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Peixoto Granado (CPF XXX.097.277-XX); Alda Canuto Vieira (CPF XXX.924.401-XX); Carme Lúcia Stock Grein (CPF XXX.051.486-XX); Cláudia Regina Scuissatto Ramos (CPF XXX.190.536-XX); Luciano Santa Rita Oliveira (CPF XXX.536.817-XX); Marcos Tadeu Ferreira (CPF XXX.687.567-XX) e Valmir Pinto da Cruz Junior (CPF XXX.237.807-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.